Tribunal: TJBA
Processo: 0512392-38.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512392-38.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JESSI GOMES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS NÃO INTEGRANTES DA BASE DE CONTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face da PETROBRÁS e da PETROS, declarou a ilegitimidade passiva da primeira e julgou improcedentes os pedidos em face da segunda, relativos à revisão da suplementação de aposentadoria, com base em reajustes concedidos aos empregados da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a PETROBRÁS possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se o apelante faz jus à revisão da suplementação de aposentadoria com base em reajustes salariais concedidos a empregados da ativa; (iii) determinar se é devida a inclusão das verbas às rubricas PL-DL 1971, PCAC e RMNR na base de cálculo da suplementação de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A PETROBRÁS não possui legitimidade passiva em ações que versem sobre suplementação de aposentadoria gerida por entidade fechada de previdência complementar, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 936, dada sua personalidade jurídica autônoma em relação à PETROS.

4. A revisão da suplementação de aposentadoria é devida quando os reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa por meio de acordos coletivos representarem aumentos gerais e indiscriminados, assegurando-se a paridade com os inativos conforme o art. 41 do Regulamento da PETROS.

5. A verba PL-DL 1971, por não ter integrado a base de contribuição do apelante à PETROS, não pode ser incorporada ao benefício previdenciário, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 736, diante da ausência de prévio custeio e da necessidade de preservação do equilíbrio atuarial.

6. Os reajustes decorrentes da implantação do PCAC/2007 e da RMNR não representam aumento geral de salários, mas sim reestruturações salariais de caráter individualizado, variando por localidade, regime e cargo, o que inviabiliza sua extensão automática aos inativos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido

para
reformar a sentença
e
julgar procedentes os pedidos da inicial
, condenando a PETROS ao pagamento das
diferenças de suplementação de aposentadoria
com base nos
reajustes salariais dos empregados da ativa
,
excluídas as rubricas PL-DL 1971, PCAC e RMNR
, e observada a
prescrição quinquenal
.

8. As parcelas deverão ser corrigidas pelo

IPCA/IBGE desde o efetivo prejuízo

(Súmula 43/STJ) e acrescidas de

juros de mora de 1% ao mês desde a citação
, substituídos pela

taxa SELIC
, nos termos da

Lei nº 14.905/2024
.

9. Diante do êxito substancial do autor,
inverte-se o ônus da sucumbência
, condenando a ré ao pagamento integral das
custas, despesas processuais e honorários
, fixados em
15% sobre o valor da condenação
(art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0512392-38.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
JESSI GOMES DE ARAUJO
e Apelados
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A- PETROBRÁS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente